Tribunal: TJDFT
Processo: 0712208-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTOS CONTA CORRENTE EXPRESSAMENTE AUTORIZADOS PELO CORRENTISTA. LIMITAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
1. A legislação que limita os descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário, aplica-se apenas aos contratos de mútuo bancário consignados em folha de pagamento.
2. Os descontos realizados em conta corrente, desde que autorizados contratualmente, não se encontram subordinados ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido
.